Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-17.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000133-17.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELOISA MIGNONI - CPF: 630.296.931-04 (APELANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO CARGO DE DIRETOR NA LOTAÇÃO - DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM DETERMINAR PAGAMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA NÃO PREVISTA EM LEI ORÇAMENTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O pleito indenizatório pelo exercício de função de confiança inexistente na estrutura administrativa carece de interesse jurídico, impossibilitando o Poder Judiciário de determinar o pagamento de vantagem financeira não prevista em lei orçamentária.

- Recurso de Apelação desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ELOISA MIGNONI,
contra a sentença (id. 205535242), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Cobrança, movida em desfavor da
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
,

julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id.

205535253), a Apelante contesta a sentença, argumentando que a Lei Estadual n. 319/2008 não indica a lotação do quantitativo de diretores por campus, portanto, todos os diretores nomeados para a função deveriam receber a gratificação.

Alega que há precedentes da Turma Recursal do TJ/MT que reconhecem esse direito e que a decisão foi viciada por não abordar esses pontos sensíveis.

Postula pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial.

No id. 205535259, a parte Apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, argumenta pela manutenção da sentença.

Recurso tempestivo (id. 205535256) e preparado, conforme certidão de id. 205962655.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar sua intervenção (id. 209233666).

É o relatório.

VOTO

Colenda Câmara:

Como explicitado no relatório
, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Eloisa Mignoni almejando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, a fim de receber diferenças financeiras que entende devidas, decorrentes de suposto desvio de função, alegando que não recebeu a gratificação adequada pela função que desempenhou.

A Apelante alega que foi incumbida de todas as responsabilidades de um cargo de Diretora, porém, não recebeu a gratificação correspondente a esse cargo em comissão.

Afirma que o pagamento de cargos em comissão é comum em todos os Campos, exceto em Diamantino e Nova Mutum, que estão em processo de institucionalização e não estão incluídos no quantitativo estabelecido na LC 319/2008, anexo II.

Assim requer que a Apelada seja condenada a pagar a recomposição no valor de R$ 143.229,95 (cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente é ocupante do cargo de agente universitário

B-2, 40h, da instituição educacional estadual (UNEMAT - Campus Nova Mutum), com a seguinte descrição trazida pela Lei Complementar n.o 321/08:

“Art. 9o A Carreira dos PTES da UNEMAT é constituída por 03 (três) cargos:

(...)

II – Agente Universitário: caracterizado por atribuições inerentes às atividades técnicas de ensino, pesquisa, extensão, planejamento, organização, execução e avaliação das tarefas necessárias à administração do ensino superior que exijam formação de nível médio, compreendendo também o
exercício de direção
, assessoramento, chefia, cargos eletivos, coordenação e assistência na própria Instituição, dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação vigente”.(g.n.)

Como previsto acima, o trabalho direção da UNEMAT está dentro dos limites legais de suas atribuições como Agente universitário. Embora em outras unidades da instituição haja a previsão legal da referida função, isso não necessariamente implica o reconhecimento de desvio de função alegado pela parte Recorrente.

É juridicamente possível que a função diretoria inclua atribuições do cargo da recorrente sem que isso automaticamente lhe conceda direito à diferença salarial.

Outrossim, o despacho n. 141/2016, de negativa ao requerimento administrativo da Apelante (id. 205532396, p.02) é claro ao mencionar que:

“Deve-se observar que o Anexo II da referida Lei, consta o quantitativo de cargos da UNEMAT, sendo que, sua distribuição encontra-se disciplinada pela Resolução n° 02/2012 CONSUNI, não contemplando a função de DURA no Campus de Nova Mutum, razão pela qual as Portarias designativas indicam apenas a responsabilidade no desempenho das atividades do setor, e não indicam o recebimento da função gratificada, DGA.”

Por outro lado, importante ressaltar que há nos autos a “Proposta de Alteração da Lei que cria a Unemat”, em que foi encaminhado um pedido de alteração da Lei Complementar estadual n.o 319/08, com aumento dos cargos de supervisão para os campus universitários de Nova Mutum e Diamantino, no entanto, esse pedido não foi atendido por questões orçamentárias do Estado.

Dentro desse cenário fático-administrativo, a Apelante carece de interesse jurídico em seu pleito indenizatório pelo exercício da função de confiança de diretora.

Isso ocorre porque essa função ainda não está prevista na estrutura administrativa da Unemat do Município de Nova Mutum.

No caso em debate incide a súmula vinculante 37 do STF: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

A conclusão desse julgamento foi assim noticiada no informativo de jurisprudência do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, reafirmou o Enunciado 339 da Súmula do STF e deu provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão que estendera gratificação com base no princípio da isonomia. O Tribunal afirmou que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia. Salientou que tampouco seria possível a equiparação salarial, a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo, quando o paradigma emanasse de decisão judicial transitada em julgado. Observou que, nos termos da Lei 2.377/1995 do Município do Rio de Janeiro, a gratificação de gestão de sistemas administrativos seria específica para os servidores em exercício na Secretaria Municipal de Administração - SMA. Frisou que o recorrido, apesar de ocupante de cargo efetivo da SMA, estaria em exercício em secretaria diversa. Dessa forma, não cumpriria os requisitos legais para o recebimento e a incorporação da referida gratificação. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, quanto ao conhecimento do recurso. Pontuavam que o conflito de interesse teria solução final no âmbito do Poder Judiciário estadual, já que a controvérsia envolveria interpretação conferida à lei municipal e ao decreto que a regulamentara. Além disso, seria necessário revolver os elementos probatórios para assentar premissas diversas das constantes do acórdão recorrido. Vencido também no mérito o Ministro Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso extraordinário”.

Verifica-se a Apelada provou nos autos a inexistência da disponibilidade de função gratificada nos Campus de Nova Mutum e Diamantino, comprovando que propôs ao Governo do Estado de Mato Grosso a criação dos mesmos, o que foi indeferido.

Portanto, sendo Administração Pública regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna, o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas.

Sendo assim, a criação de cargos e funções é de competência do Executivo – Governo do Estado de Mato Grosso, e não da Apelada.

Nesse sentido a jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA DE SUPERVISOR. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE DIRETOR DE SECRETARIA. DESCABIMENTO. CARGO INEXISTENTE. DESVIO DE FUNÇÃO DESCARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor é ocupante do cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal em Uberaba/MG e foi designado para exercer a função de Supervisor Geral de Secretaria do Juizado Especial (FC-05), e pretende que seja reconhecido desvio de função em relação ao cargo de Diretor de Secretaria (CJ-03), sob a alegação de que teria exercido atribuições deste cargo. 2. Caracteriza-se o desvio de função quando o servidor passa a exercer atividades distintas daquelas para as quais foi nomeado, situação que, apesar de não lhe dar direito a enquadramento, dá-lhe direito aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, conforme Súmula no 378 do STJ 3. No caso dos autos, o autor foi formalmente designado para o exercício de função efetivamente criada, de Supervisor Geral de Secretaria, vindo, posteriormente, a ser objeto do conteúdo funcional do cargo de Diretor de Secretaria, cargo que era até então inexistente na estrutura do Quadro de Pessoal do órgão. 4.
Não há falar em desvio de função pelo eventual exercício de função que sequer existia, cuja criação decorre obrigatoriamente de lei, não cabendo ao Judiciário atribuir efeitos do exercício da função comissionada ou do cargo comissionado como se já houvesse sido criado. 5. Apelação do autor desprovida.”
(TRF-1 - AC: 00079467320154013802, Relator: Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/11/2018) (g.n.)

Portanto, não vislumbro, no caso em questão, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o pagamento de vantagem financeira não prevista em lei orçamentária.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso da Apelante, confirmando a integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por fim, em virtude do desprovimento do recurso interposto e considerando o trabalho desempenhado em ambas as Instâncias, majoro os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024